Tribunal: STJ
Processo: 0207958-87.2008.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449690 - AM
(2023/0312965-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
VLADIA VIANA REGIS - RJ091121
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
PAOLA GABRIEL ÁBILA - PR114570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANOS MORAIS
COLETIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGADAS
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.
N.
E
IMPOSSIBILIDADE DE
182/STJ,
284/STF
7/STJ.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado quando este
examina, de forma clara e suficiente, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, firmando a incidência da
pela deficiência de fundamentação, e da
Súmula n. 284/STF,
pela necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Súmula n. 7/STJ,
3. Insubsistente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
quando o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, atraindo o óbice da
e afastando qualquer
Súmula n. 182/STJ
dever de apreciação do mérito recursal.
4. A intenção da parte embargante de obter efeitos modificativos
revela mero inconformismo com a conclusão adotada, hipótese incompatível
com a via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54491111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c557bf07-7642-43ce-9244-ead8d1d76bc4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c557bf07-7642-43ce-9244-ead8d1d76bc4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449690 - AM (2023
/0312965-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO
EST.DO AM.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
VLADIA VIANA REGIS - RJ091121
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
PAOLA GABRIEL ÁBILA - PR114570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANOS MORAIS
COLETIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGADAS
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 182/STJ, N. 284/STF E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado quando este examina,
de forma clara e suficiente, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, firmando a incidência da
pela deficiência
Súmula n. 284/STF,
de fundamentação, e da
pela necessidade de reexame de
Súmula n. 7/STJ,
matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA53922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: dbf455b9-e402-44f1-8066-2fa2b1a486e5

3. Insubsistente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
quando o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
atraindo o óbice da
e afastando qualquer dever de
Súmula n. 182/STJ
apreciação do mérito recursal.
4. A intenção da parte embargante de obter efeitos modificativos revela
mero inconformismo com a conclusão adotada, hipótese incompatível com a
via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas – SINETRAM contra o acórdão
proferido pela colenda Segunda Turma, que não proveu o agravo interno interposto pela
entidade sindical, mantendo a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da deficiência de fundamentação recursal (
e da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
Súmula n. 284/STF)
, conforme se extrai das fls. 1496-1500 .
Súmula n. 7/STJ)
O acórdão embargado foi assim ementado

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANOSMORAIS
COLETIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da deficiência da fundamentação recursal ( e da
necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula n. 284/STF) Súmula n. 7/STJ)
2. Inviável o recurso especial que apenas indica violação de dispositivos
legais, sem desenvolver argumentação específica e adequada para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência daSúmula n. 284/STF.
3. A pretensão recursal demanda a rediscussão do conjunto fático- probatório
dos autos, especialmente quanto à ilegitimidade da cobrança, à caracterização do dano
moral coletivo e à responsabilidade da entidade agravante, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade das concessionárias e
entidades correlatas por falha na prestação do serviço público essencial, bem como da
configuração do dano moral coletivo
.
in re ipsa
5. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta em suas razões que o acórdão teria incorrido em
omissão, com fundamento no
II, do CPC, ao deixar de apreciar questões que
art. 1.022,
teriam sido especificamente desenvolvidas no agravo interno e no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: dbf455b9-e402-44f1-8066-2fa2b1a486e5

Argumenta que: a) houve impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ,
indicando que suas teses seriam eminentemente jurídicas; b) teria havido impugnação
suficiente ao fundamento de deficiência de fundamentação (
, mediante
Súmula n. 284/STF)
extensa indicação dos dispositivos legais tidos por violados; c) o acórdão embargado teria
deixado de enfrentar as nove teses jurídicas autônomas listadas nos itens (i) a (ix) do
recurso especial, relacionadas à negativa de prestação jurisdicional, julgamento antecipado
indevido, ilegitimidade ativa do Ministério Público, responsabilidade solidária, dano moral
coletivo, aplicação do CDC, interrupção do serviço público, regime jurídico das concessões
e proporcionalidade da condenação.
Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas e, em consequência, o
provimento do agravo interno, com o conhecimento e julgamento do recurso especial.
O Ministério Público do Estado do Amazonas apresentou impugnação,
afirmando que inexiste qualquer vício no acórdão embargado. Sustenta que:
a) o acórdão apenas não acolheu as teses do embargante, mas enfrentou
adequadamente a controvérsia (fls. 1526-1527) ;
b) os embargos visam rediscutir matéria já examinada, o que é incabível à luz do
do CPC;
art. 1.022
c) o agravo interno não impugnou de forma específica a inadmissão do recurso
especial, atraindo a Súmula n. 182/STJ;
d) o recurso especial efetivamente pretendia reexaminar matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula n. 7/STJ;
e) a deficiência de fundamentação subsiste, como corretamente apontou a
decisão embargada.
É o relatório. Decido.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
somente se presta a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo
ser utilizado como via de rediscussão da matéria já decidida. A jurisprudência desta Corte é
absolutamente pacífica nesse sentido, como exemplificado nos precedentes de fls. 1418-
1428 e 1437-1438, em caso análogo, EDcl no AgInt no
, bem como no
AREsp 2774946/RJ
EDcl no AgInt no
(fls. 402-403) .
REsp 2.168.862/CE
Examinando detidamente o acórdão embargado, não se verifica qualquer
omissão. A decisão embargada enfrentou, de maneira clara, suficiente e coerente, todos os
fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: dbf455b9-e402-44f1-8066-2fa2b1a486e5

Quanto à alegada omissão sobre o óbice da
o acórdão
Súmula n. 7/STJ,
embargado expressamente consignou que o recurso especial, ao questionar a existência de
dano moral coletivo, a responsabilidade solidária e a ilegitimidade da cobrança, demandava
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (fl. 1497-
1499) . O simples inconformismo do embargante não converte essa fundamentação em
omissão.
No tocante ao fundamento da
a decisão embargada
Súmula n. 284/STF,
registrou que o recorrente limitou-se à indicação genérica de dispositivos legais, sem
demonstrar a forma específica pela qual teriam sido violados, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial (fl. 1497) . O embargante pretende apenas substituir a
conclusão judicial por sua própria leitura das razões recursais, o que é inviável na via
estreita dos aclaratórios.
Por sua vez, não há omissão quanto às diversas teses jurídicas articuladas no
recurso especial. O acórdão embargado deixou claro que nenhuma delas poderia ser
analisada, pois o próprio agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, em razão dos óbices processuais já mencionados. Conforme a linha
jurisprudencial consolidada, não cabe exigir do órgão julgador exame de mérito quando o
recurso não foi sequer admitido, como reiteradamente decidido por esta Corte (EDcl nos
EDcl no AgRg no
EDcl no
.
AREsp 1.932.385/RJ;
REsp 1.978.532/SP)
Ademais, o embargante insiste em obter, por meio de embargos de declaração,
verdadeira modificação do julgado, finalidade totalmente incompatível com a via eleita. O
que pretende é reabrir discussão sobre matéria já apreciada -– o que caracteriza mero
inconformismo.
Conclui-se, assim, que não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e
fundamentou de modo suficiente a impossibilidade de conhecimento do recurso especial
diante dos óbices das Súmulas n. 284/STF, n. 7/STJ e 182/STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: dbf455b9-e402-44f1-8066-2fa2b1a486e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.449.690 / AM
Número Registro: 2023/0312965-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0005997102022
00059971020228040000
02079588720088040001
20080021046
2079588720088040001 5997102022 59971020228040000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
VLADIA VIANA REGIS - RJ091121
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
PAOLA GABRIEL ÁBILA - PR114570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54469952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 75078b83-9f98-4055-8268-b40e596af008

EMBARGANTE : SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
VLADIA VIANA REGIS - RJ091121
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
PAOLA GABRIEL ÁBILA - PR114570
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 75078b83-9f98-4055-8268-b40e596af008